Tribunal: TJES
Processo: 0003056-03.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003056-03.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NARELLY ALMEIDA FERREIRA
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEUSTCHE LUFTHANSA AG
em face da r. sentença de fls. 315/322, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, movida por
NARELLY ALMEIDA FERREIRA
em desfavor da ora apelante e de
LATAM AIRLINES BRASIL
, confirmou a medida liminar e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as requeridas deixaram de prestar as devidas informações à parte autora acerca de manutenções, cancelamentos e remarcações dos seus voos, ficando a requerente constantemente sem saber se poderia sequer embarcar para o país destino, bem como se utilizaram de tratamento diferenciado/indevido entre os consumidores que adquiriram passagens aéreas em pecúnia e os que adquiriram por troca de ‘pontos/milhas’
” (fl. 319-verso).

Salientou que “
a atuação da ré Deutsche Lufthansa AG, em acordo comercial com a companhia aérea, a coloca na condição jurídica de responsável solidária pela reparação de danos causados aos consumidores, inclusive os decorrentes de violação aos direitos da personalidade
” (fl. 320).

Asseverou que “
a viagem da parte autora se deu para a realização de um curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado), e que a impossibilidade de chegar na data aprazada lhe causaria consideráveis empecilhos posteriores, tendo em vista que a autora ainda teria que se submeter ao período de quarentena no país de destino. Assim, é incontroverso que a falha na prestação perpassa o mero descumprimento contratual e se mostra passível de compensação extrapatrimonial
” (fl. 320-verso).

Pontuou que a Convenção de Montreal “
não é aplicável aos pedidos de indenização por danos morais, ao passo que nada dispõe acerca de tais danos
” (fl. 321).

Por isso, condenou as requeridas a disponibilizarem à requerente/apelada o transporte aéreo nos voos contratados e ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Finalmente, condenou as empresas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, constata-se que no dia 17 de julho de 2020, a requerente/apelada Narelly Almeida Ferreira emitiu passagem pelo programa de fidelidade Latam Pass para os seguintes voos: 1) LA 3112: VIX – GRU, no dia 18 de agosto de 2020, às 09h10min; 2) LH 507: GRU – FRA, no dia 18 de agosto de 2020, às 18h15min; 3) LH 1338: FRA – BUD, no dia 19 de agosto de 2020, às 13:25min (fls. 16/17-verso).

A reserva recebeu a referência VXFTOQ, sendo que o trecho doméstico seria operado pela empresa Latam enquanto os trechos internacionais pela companhia Lufthansa, que notoriamente (art. 375 do CPC) acordo de compartilhamento de voos
1
e de resgate de passagens aéreas pelos respectivos programas de fidelidade
2
.

Ocorre que no dia seguinte a requerente/apelada foi surpreendida ao acessar o sítio eletrônico da Latam e não visualizar as reservas, tendo imediatamente enviado correio eletrônico (fl. 18) para tentar resolver o problema, que se repetiu nos dias subsequentes.

Por isso, formulou reclamação na plataforma
Reclame Aqui
(fl. 19) e perante a autarquia estadual de defesa do consumidor (fls. 20/21), respectivamente, nos dias 23 e 26 de julho de 2020, mas não obteve sucesso em resolver a questão.

A requerente/apelada foi informada pelas redes sociais da Latam (fls. 22/23) que o voo teria sido cancelado e que deveria entrar em contato 72h (setenta e duas horas) antes do voo, porém, era imprescindível a resolução rápida do problema.

Impende destacar que a viagem da Sra. Narelly Almeida Ferreira tinha como finalidade o início de curso de mestrado na área de geologia em universidade húngara
Eötvös Loránd
, tendo sido aceita com louvor e bolsa de estudos, segundo se depreende dos documentos de fls. 27/30 e que teria que chegar na data de 19 de agosto de 2020 (fls. 27/30).

Ademais, a recorrida realizou 10 (dez) ligações telefônicas entre os dias 21 a 27 de julho de 2020 (fl. 24) para resolver administrativamente a questão, todavia, apenas obteve êxito após a propositura desta ação no dia 07 de agosto de 2020.

No dia 10 de agosto de 2020, o douto magistrado de primeira instância deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (fls. 49/50), que só foi cumprida depois de determinação (fl. 107) do bloqueio da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por meio do sistema Bacenjud no dia 14 de agosto de 2020 (fls. 114/117), isto é, bem próximo ao embarque previsto originariamente.

Nesta hipótese, considero que o ato ilícito das requeridas é ressaltado pelas imagens de outras passagens aéreas juntadas às fls. 167/185 e que comprovam que não houve o cancelamento do voo original, e sim que foram mantidas as passagens adquiridas em pecúnia em detrimento da resgatada por pontos no programa de fidelidade Latam Pass.

Não há que se falar em culpa exclusiva da requerida Latam para afastar o nexo de causalidade da apelante Lufthansa, pois há responsabilidade solidária (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) entre as empresas aéreas, ainda que as passagens tenham sido emitidas exclusivamente pelo programa de fidelidade daquela.

É assente na jurisprudência pátria que constitui fortuito interno das companhias eventuais erros no sistema de emissão de passagens aéreas, sendo que ambas violaram o dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e impuseram tratamento desigual à apelada em relação aos consumidores que compraram as passagens em dinheiro para os mesmos voos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NACIONAL. Alegação de ocorrência de divergència nos valores repassados pela empresa de turismo à companhia aérea, a qual impediu o embarque do autor. Necessidade de desembolso pelo requerente da diferença dos valores cobrados pela companhia aérea para realizar a viagem. Sentença de parcial procedência. Repetição do indébito de forma simples. Pedido de perdas e danos não acolhido. Recurso da companhia aérea requerida. Pretensão de afastamento da responsabilidade solidária. Alegação de que o fato imputado pelo autor ocorreu em virtude de conduta exclusiva da demandada MM turismo viagens s.a. Insubsistência.
Companhia aérea que ao disponibilizar a compra e venda de milhas aéreas à empresas parceiras, assume o risco de eventuais falhas que possam ocorrer nesse serviço. Responsabilidade solidária de todos aqueles que figuram na cadeia de fornecimento e auferem lucro, direta ou indiretamente. Exegese dos artigos 7º, parágrafo único, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária da companhia aérea requerida confirmada.
Repetição de indébito de forma simples mantida. Alegada inexistência de dano moral passível de indenização. Subsistência. Requerente que apesar de ter sido compelido a efetuar o pagamento da diferença dos valores exigidos pela companhia aérea, realizou a viagem no horário programado. Ausência, ademais, de comprovação da ocorrência de situação extraordinária ensejadora de abalo moral. Ofensa à integridade psíquica do requerente não demonstrada. Dano moral não configurado. Sentença reformada no ponto. Ônus sucumbenciais. Pedido de adequação. Subsistência. Parcial provimento dos pleitos deduzidos pelo autor que influi no reconhecimento da sucumbência recíproca. Redistribuição que se impõe. Sentença reformada no ponto. Recurso do autor. Pleito de majoração do valor da indenização por danos morais prejudicado, diante da reforma da sentença neste tocante. Pedido de majoração dos honorários sucumbenciais. Possibilidade. Serviços prestados com eficiência e presteza. Majoração devida. Consonância com o preceito constitucional da valorização do trabalho. Verba honorária majorada. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (TJSC; APL 5001293-51.2020.8.24.0073; Florianópolis; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Des. Denise Volpato; Julg. 13/07/2021)

HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DA COMPANHIA 1ª RÉ, NO TRECHO TORONTO/RIO DE JANEIRO, MEDIANTE RESGATE DE MILHAS PELO PROGRAMA SMILES, ADMINISTRADO PELA 2ª RÉ, PORÉM FORAM OBRIGADOS PELA 1ª RÉ A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM PARA UM ADULTO, APENAS PARA PERMITIR A EMISSÃO DE CARTÃO DE EMBARQUE PARA SEU FILHO DE COLO, SUPORTANDO PREJUÍZO DE SETE MIL REAIS, SEM DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS MILHAS DESPENDIDAS ANTERIORMENTE. 2. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária das rés, administradora de programa de milhagem e companhia de transporte aéreo, parceiras na cadeia de consumo.
3. Em suas contestações, as rés se limitaram a imputar cada uma à outra a ocorrência de falha no serviço prestado, alegando a Smiles que não poderia emitir o cartão de embarque do passageiro menor de 2 anos, enquanto a Air Canada alega que apenas a Smiles poderia emitir o referido cartão, uma vez que as passagens dos responsáveis, ora apelantes, foram adquiridas via programa de milhagem. 4. Problemas operacionais internos às empresas rés que devem ser resolvidos por estas, a fim de viabilizar o funcionamento de sua parceria comercial, não sendo todavia oponíveis aos consumidores, que não podem ser penalizados pela falha de comunicação entre a administradora do programa de milhas e a companhia aérea.
5. Demonstrada a falha das rés na prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC, estas respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, como ocorreu no caso em comento. 8. Danos materiais e morais configurados devido ao serviço defeituoso, merecendo a devida compensação. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e atento ao aspecto pedagógico-preventivo da condenação por dano moral. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0051542-88.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; DORJ 14/10/2020; Pág. 498)

Cumpre mencionar que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) exige que “
os passageiros que utilizaram milhas aéreas para viajar devem ser tratados da mesma forma que aqueles que compraram passagem
”
3
.

Nesse contexto, é evidente que o descumprimento contratual ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto, a falta de informações aliada a uma postura das requeridas quanto à realocação, que repelia a possibilidade de acordo, causaram elevada angústia à apelada, que precisava dos serviços de transportes para os seus estudos acadêmicos.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”
4
.

Cumpre mencionar, ainda, que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta das empresas aéreas, a extensão do dano à apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. Nesse sentido:

RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra a r. Sentença que julgou procedente a demanda. Admissibilidade parcial. Aplicação do CDC.
Incontroversa a ocorrência de cancelamento do voo, sem prévia comunicação e realocação unilateral que não atendia aos interesses do autor. Responsabilidade objetiva da Companhia Aérea pela falha na prestação dos serviços. Inteligência dos artigos 14 do CDC C.C. Artigo 737 do CC. Configurado dano moral in re ipsa. Indenização reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1008414-56.2021.8.26.0576; Ac. 15579006; São José do Rio Preto; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Julg. 13/04/2022; DJESP 19/04/2022; Pág. 2833)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. Cancelamento de voo internacional. Realocação de passageiros para novo voo dois dias após. Sentença de procedência. Insurgência dos autores requerendo somente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Inicialmente, deve ser consignado que o plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o re nº 636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema nº 210), fixou a tese no sentido de que, nos contratos de transporte aéreo internacional, prevalecem as convenções de varsóvia e montreal em relação ao CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, apenas no que se refere aos danos materiais, não alcançando a compensação por danos extrapatrimoniais. Aplicação dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC. Defeito na prestação do serviço. Teoria do risco do empreendimento.
A ré em momento algum apresenta justificativa plausível para o cancelamento, tendo fundamentado sua tese defensiva na assertiva de ocorrência de falha sistêmica, fortuito interno que não exclui sua responsabilidade sobre o evento.
Parte ré que tampouco realizou prova de qualquer outro fato que afastasse o nexo causal, ou excluísse a responsabilidade objetiva, a teor do art. 14 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, o que era seu ônus, conforme disposto no art. 373, II, do CPC/15.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos daí decorrentes. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que deve ser majorado em prestígio aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.
Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0130849-28.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 03/11/2020; Pág. 678)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, a apelante deverá suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, e esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 20% (vinte por cento) sobre o montante condenatório.

É como voto.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.latamtrade.com/pt_pt/procom/Codeshare>

2
Disponível em: <
https://passageirodeprimeira.com/ja-e-possivel-resgatar-passagens-na-lufthansa-com-pontos-multiplus-de-forma-online-parcialmente/
>

3
Disponível em: <
https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-arquivos/dicas_anac_passagem_aerea_web.pdf
>

4
RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023.

5
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA APELANTE DEMONSTRADA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Após diversas tentativas de resolução administrativa do problema, a apelada somente conseguiu embarcar no voo originariamente contratado por conta de decisão antecipatória, que sequer foi cumprida na primeira oportunidade, sendo que as empresas requeridas privilegiaram os consumidores que adquiriram as passagens em pecúnia em detrimento da apelada, que resgatou os bilhetes aéreos por intermédio de programa de fidelidade.

2.
Não há que se falar em culpa exclusiva da empresa aérea que emitiu a passagem por meio do programa de fidelidade, mas sim em responsabilidade solidária das empresas requeridas, que ostentam acordo de compartilhamento de voo e de resgate de bilhetes mediante sistema de milhagem.

3.
A Convenção de Montreal não se aplica às hipóteses de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4.
O descumprimento contratual ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto, a falta de informações aliada a uma postura das requeridas quanto à realocação, que repelia a possibilidade de acordo, causaram elevada angústia à apelada, que precisava dos serviços de transportes para os seus estudos acadêmicos no exterior.

5.
A indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

6
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.